Tribunal: STF
Processo: RE 990115
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Sindicato da Indústria da Energia no Estado de São Paulo – SIESP. O objeto da controvérsia é a inclusão do valor da subvenção econômica da Lei n. 10.604/2002 na base de cálculo do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) devido pelas concessionárias de energia elétrica.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (doc. 31).



    O feito é de relatoria originária do Ministro Ricardo Lewandowski. Verifico que há pedidos de ingresso na condição de amici curiae pendentes de apreciação, formulados por Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica — ABRADEE (Docs. 21 e 46) e por Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL (Doc. 41).  



    Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil (CPC), o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda, com vistas a que este traga à causa argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Por esta razão, se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Ademais, a admissão como amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito.  



    Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3.460-ED/DF:  



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.  



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.  



    Bem examinadas as razões e informações já trazidas aos autos, os requerimentos de ingresso formulados e sua documentação anexa, bem como os requisitos de representatividade adequada e de demonstrada capacidade técnica na matéria sob apreciação, sem, por outro lado, descurar da conveniência para a instrução da causa e da duração razoável do processo, entendo que os requerentes reúnem os pressupostos necessários à admissão no feito .  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 138 do CPC, defiro os pedidos de ingresso formulados por Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica — ABRADEE (Docs. 21 e 46) e Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL (Doc. 41), facultando-lhes, nos termos do art. 138, § 2º, do CPC, a possibilidade de apresentar memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art.131, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria para que proceda às anotações e intimações.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator